Tribunal: STF
Processo: RMS 23657
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO.
Tratando-se de ato omissivo - no caso, a ausência de convocação de
candidato para a segunda fase de certo concurso -, descabe
potencializar o decurso dos cento e vinte dias relativos à
decadência do direito de impetrar mandado de segurança, prazo
estranho à garantia constitucional.
        CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVÂNCIA
BILATERAL. A ordem natural das coisas, a postura sempre aguardada do
cidadão e da Administração Pública e a preocupação insuplantável com
a dignidade do homem impõem o respeito aos parâmetros do edital do
concurso.
        CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - VAGAS - PREENCHIMENTO. O
anúncio de vagas no edital de concurso gera o direito subjetivo dos
candidatos classificados à passagem para a fase subseqüente e,
alfim, dos aprovados, à nomeação. Precedente: Recurso Extraordinário
nº 192.568-0/PI, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da
Justiça de 13 de setembro de 1996.